Tribunal: TJDFT
Processo: 0731035-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADO. INTIMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Escorreita a sentença de extinção do processo por abandono da causa quando preenchidos os requisitos do art. 485, inc. III e § 1o, do CPC.
2. Apelação conhecida e não provida.